Tribunal: STF
Processo: HC 86719
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Pacientes condenados pela prática de
   seqüestro, roubo e extorsão qualificados pela morte da vítima
   (arts. 148, § 2º; 157, § 3º; e 158, § 2º, do CP). 2. Alegação de
   constrangimento ilegal por suposta insuficiência e ilicitude de
   provas no processo criminal que ensejou a condenação dos
   pacientes.  3. Impossibilidade de reexame fático-probatório de
   matérias submetidas à competência constitucional do Tribunal do
   Júri em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Habeas Corpus não
   conhecido.